Tribunal: TJPA
Processo: 0002173-55.2019.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0002173-55.2019.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS (ADV. ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA Nº 15.070)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Deve ser mantido o édito condenatório quando as provas evidenciam, com segurança, a participação do apelante nos delitos de roubo majorado, em continuidade delitiva.
2.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0002173-55.2019.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS (ADV. ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA Nº 15.070)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ismael Campos dos Santos,
por intermédio do advogado
Alberto Augusto Andrade Sarubbi,
interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Oriximiná/PA, que o condenou às penas de 12 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 341 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Descreve a exordial acusatória, em resumo, que:
¿no dia 13/03/2019 por volta das 22h30hs acompanhado de CLEISON, conhecido por `LOIRINHO¿, assaltaram um vendedor de churrasquinho o SR. DANIEL SARMENTO BATISTA que estava trabalhando. Quando atendeu os dois rapazes acreditando ser clientes, estes consumiram uma refeição e pediram agua. Quando um perguntou para o outro: `você nem trouxe dinheiro para pagar¿, e o outro respondeu: `vou pegar aqui o dinheiro¿; o indivíduo que teria dito que pegaria o dinheiro, levantou a blusa e sacou uma arma de fogo, apontando para a vítima DANIEL SARMENTO BATISTA anunciando o assalto. A vítima falou que se fosse pelo prato de comida, que não teria problema. Foi quando o outro indivíduo disse `atira logo que entrega o dinheiro¿. A vítima tomada pelo medo entregou R$40,00 (quarenta reais) aos assaltantes. Após entregar o dinheiro aos assaltantes, Ismael e seu comparsa Cleison foram em direção a um casal que estava sentado na calçada próximo ao ponto de venda de churrasquinho e também assaltaram o casal. A vítima LEANDRO PINHEIRO DA CONCEIÇAO, declarou que estava na casa da sua namorada, a menor, N.F.D.S., e estava se despedindo de sua namorada, quando foi abordado por ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS e seu comparsa CLEISON, quando um deles levantou a blusa, saco a arma, proferindo as seguintes palavras: `
Passa o celular e tudo que vocês tem, senão eu vou atirar em todo mundo
¿. A vítima Leandro, assustado, entregou de pronto o seu celular da marca SAMSUNG, modelo Galaxy, cor branca, que havia adquirido o aparelho apenas há cinco dias atrás.
A polícia militar foi acionada e trinta minutos depois do ocorrido encontraram e prenderam o denunciado ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS em flagrante delito, na Rua Padre José Nicolino, quanto a Cleison, conhecido por ¿Lourinho¿, este empreendeu fuga. Sendo encerrada a diligencia sem localizá-lo.
Ressalta-se que foi encontrado com ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS, a arma usada no crime, um revólver, calibre 22 e duas munições não utilizadas no bolso do denunciado¿.

Irresignado com a sentença condenatória proferida, pleiteia o apelante sua absolvição, argumentando, no geral, a insuficiência probatória para firmar o édito condenatório. Sustenta que a decisão recorrida não respeitou o devido processo legal, no que diz respeito especificamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto as declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial foram consideradas pelo magistrado singular, o que, no seu entender, não é permitido, uma vez que naquela fase não teve direito de defesa.

Acrescenta, ainda, que, durante a instrução, os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação foram contraditórios, confusos e sem correspondência com o descrito na exordial acusatória.

Por sua vez, o
Parquet,
manifestando-se

quanto à peça defensiva, pugna pelo ¿
IMPROVIMENTO do recurso interposto pelo apelante ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS
, tendo em vista a inexistência da amparo legal para as aludidas pretensões
¿.

Por último, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002173-55.2019.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: ISMAEL CAMPOS DOS SANTOS (ADV. ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI - OAB/PA Nº 15.070)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A tese absolutória não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas dos dois crimes de roubo majorados perpetrados estão evidenciadas especialmente pelo IPL/Flagrante nº 105/2019.000186-7, com destaque para os
depoimentos das testemunhas e das vítimas
(fls. 07/13), a
confissão extrajudicial do apelante
(fl. 14), os
Autos de Apresentação e Apreensão
, atestando a apreensão de duas munições de calibre 22 intactas, que foram encontradas em poder do réu, bem como uma arma de fogo, caseira, calibre 22, que foi apresentada na Delegacia de Polícia no dia seguinte como a arma utilizada durante o evento criminoso (fls. 22/23), além das
declarações prestadas em Juízo.

Especificamente no que tange à prova oral colhida em sede judicial, reproduzo trecho da sentença recorrida (fls.161/164), o qual adoto como razão de decidir:
¿
Da autoria delitiva dos crimes de roubo:
Primeiramente, registro as provas testemunhais produzidas em sede de contraditório e de ampla defesa, registradas nas mídias em anexo. A
testemunha Max Raimundo Corrêa dos Reis
(CD fl. 125), inicialmente,
reafirmou seu depoimento prestado na DEPOL
. Afirmou que o
acusado foi detido e preso em flagrante. Esclareceu que quando, em diligências, identificaram o réu e o segundo assaltante, este último conseguiu empreender fuga, e o acusado ficou no local, tendo sido preso e localizada as munições perto do denunciado. Em relação à arma de fogo, relatou que fez a sua apresentação na DEPOL
.
Corroborando, em Juízo, a
testemunha Murillo Riceli Pereira Alves

narrou como se iniciou as diligências, relatando que foram acionados pela vítima, quando então passaram a empreender buscas para a localização dos envolvidos no assalto.
Que em razão das diligências, conseguiram localizar o Réu, tendo sido o depoente responsável por algemar o acusado. Confirma que chegou a identificar que o acusado chegou a se desfazer de munições, sendo estas localizadas perto do local onde o réu fora detido
.
Afirmou que quando as vítimas chegaram a reconhecer o acusado como quem anunciou o assalto e teria apontado a arma para as vítimas.
Que quando foi detido, o acusado relatou que o responsável por anunciar o assalto e quem estaria portando a arma seria terceira pessoa ainda não identificada.
Disse que a arma do crime foi localizada e identificada no outro dia, tendo sido apresentada na DEPOL
.
Especificamente ao primeiro Crime, a autoria do primeiro crime está devidamente comprovada diante de todas as provas acostadas nos autos, diante mesmo do reconhecimento do Réu pela vítima, que tanto na DEPOL como em Juízo apontou o acusado Ismael como sendo quem, com emprego de arma de fogo e na companhia de uma terceira pessoa, anunciaram o assalto em seu local de trabalho, subtraindo certa quantia em dinheiro.
Além disso, ainda na DEPOL, o réu confessou extrajudicialmente a participação no primeiro crime.
Nesse sentido, a
vítima Daniel Sarmento Batista
(CD fl. 125),
confirmou seu depoimento prestado na DEPOL
, dizendo, inicialmente, que tem uma residência em que vende churrasco e no dia dos fatos relatou que
duas pessoas chegaram no local pedindo comida, mas, posteriormente, passaram a anunciar o assalto, tendo lhe sido subtraído dinheiro. Esclareceu ainda que quando do crime, o outro assaltante dizia para o Ismael atirar contra a vítima. Narrou que chegou a ver a arma de fogo e afirmou, por mais de uma vez, ter reconhecido o acusado como sendo o autor do crime. Ainda, disse que depois de praticarem o assalto, os dois seguiram caminho e logo a frente fizeram outro assalto contra um casal, em que foram surpreendidos com um dos assaltantes apontando a arma de fogo.
Da mesma forma, a
responsabilidade penal do acusado e sua participação no segundo crime está devidamente comprovada, fazendo provas nos autos a palavra da vítima e da menor N., namorada da vítima, bem como pela confissão extrajudicial do acusado perante à autoridade policial.
A
vítima Leandro Pinheiro da Conceição
(CD fl. 125) relatou que
estava na frente da sua namorada, quando duas pessoas apareceram, depois de ter assaltado um vendedor de churrasquinho. Nesse momento, percebeu a presença dos assaltantes, quando o Ismael (acusado) teria mostrado uma arma caseira anunciando o assalto e dizendo que iria descarregar três munições nele.
Por fim, a
vítima relatou que reconheceu o réu na DEPOL
.
Ouvida em Juízo
, a
menor N.F.d.S.
(fl. 10, do IPL),
confirmou o assalto sofrido quando estava na companhia de seu namorado, o nacional Leandro Pinheiro da Conceição, dizendo ter visto a arma de fogo, assalto contra o qual não reagiram, tendo sido entregue aos assaltantes um aparelho celular
. Depois do assalto, a depoente faltou que os envolvidos empreenderam fuga. Ainda, descreveu as características físicas e as vestimentas dos assaltantes.
Por fim, reconheceu um dos assaltantes de nome Ismael
.
O informante Pedro Campos dos Santos, irmão do acusado, apenas abonou o réu, relatando sua conduta social.
Interrogado
(CD fl. 21), o
Réu
negou os fatos contra si imputados.

Porém, disse que esteve na companhia de Cleison, o Loirinho, no dia dos fatos, que a polícia chegou e lhe deteve, conduzindo-o à Delegacia. Confirmou que o Cleison estava no momento da abordagem policial, mas conseguiu empreender fuga¿
. (
Destaquei e sublinhei).

Como se vê, o acervo fático-probatório colacionado aos autos não deixa dúvida de que o recorrente, juntamente com outro indivíduo não identificado, empregando grave ameaça, com a utilização de arma de fogo, subtraiu, em continuidade delitiva, bens de mais de uma vítima.

Com efeito, embora, em Juízo, o apelante tenha defendido sua inocência, sua versão não encontra sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, valendo destacar, em especial, os depoimentos dos ofendidos, dos policiais militares que realizaram a abordagem e sua prisão em flagrante, da testemunha ocular do 2º delito de roubo (a menor N.F.d.S.), declarações essas prestadas em sede policial e
judicial
, além da sua própria confissão feita perante o Delegado de Polícia, que foi corroborada, inclusive, pela apreensão de munições calibre 22 em seu poder.

Abro um parêntese aqui, conforme venho fazendo em casos similares, para ressaltar que, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise. Igualmente, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, os depoimentos dos agentes policiais constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, a despeito da defesa técnica tentar enfraquecer os depoimentos testemunhais colhidos, a verdade é que os mesmos foram prestados em harmonia com os demais elementos constantes do caderno processual, sendo de conhecimento geral que eventuais discordâncias acerca de fatos acessórios não possuem o condão de, isoladamente, inocentar o réu.

De igual forma, também não há que se falar em violação aos princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, diversamente do sustentado, o Juízo
a quo
não baseou sua decisão apenas e tão somente na prova oral produzida na fase policial, utilizando-se de diversos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas em sede de audiência de instrução e julgamento, o que é perfeitamente válido, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
1
.

A propósito, neste particular, é oportuno transcrever as palavras do representante do
Parquet,
que, em suas contrarrazões
(fls. 180/181)
, assim refutou a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
in verbis
:
¿Como se observa, ao compulsar os autos, o denunciado foi devidamente citado, consoante documento de fls. 75, tendo seu advogado constituído, sr. Joaquim de S. Simoes Neto (OAB/PA nº 8073), apresentado a resposta à acusação do réu às fls. 76/91 e, este mesmo patrono, acompanhou o réu nas duas audiências de instrução realizadas, a primeira no dia 17 de junho de 2019, conforme consta no termo de fls. 122/125, e a segunda no dia 11 de setembro de 2019, conforme consta no termo de fls. 161/165, ato no qual foi proferida a sentença condenatória atacada.
Logo, em nenhum momento do tramite processual o recorrente esteve desassistido e em nenhum momento teve cerceada sua ampla defesa e contraditório, sendo os argumentos levantados neste sentido totalmente infundados.
Ademais, mais infundada ainda se apresenta a alegação de que o juiz a quo ¿não atentou para as formalidade do processo penal¿ (fls. 171) e que a condenação se fundou em prova inquisitiva que não se repetiu em juízo.
Ora, Doutos Magistrados, ambas as vítimas, sr. DANIEL SARMENTO BATISTA e sr. LEANDRO PINHEIRO DA CONCEIÇAO, foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, na qual, frisa-se, estava presente o denunciado e seu advogado constituído, ocasião em que os ofendidos confirmaram expressamente as informações apuradas em âmbito policial e indicaram sem sombra de dúvidas o denunciado como autor do crime.¿

Desse modo, com força nessas considerações, repiso, está sobejamente comprovada a participação e importância do recorrente na empreitada criminosa, o qual foi reconhecido - diga-se de passagem - em mais de uma ocasião e por mais de um ofendido, como a pessoa que, na companhia de outro sujeito, roubou-os.

Logo,
é

incabível o acolhimento da tese absolutória, único pleito postulado no recurso em exame.

Forte nas razões expendidas, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 28 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.